Tribunal: TJDFT
Processo: 0725868-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0725868-50.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA RECORRIDO: MATEUS LACERDA MODESTO, S2DK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO Petição de ID 46244545. Nada a prover, haja vista o disposto no art. 11, XII do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20 de 21/12/2021). Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.